Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702521-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA RECORRIDO: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 16027852, pois incabível a interposição de Recurso Especial nos Juizados Especiais, consoante dispõe a Súmula 203 do c. Superior Tribunal de Justiça (Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais). Ademais, o recurso cabível contra decisão monocrática do relator é o Agravo Interno que há muito já teve seu prazo esgotado. Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator